Tribunal: TCU
Processo: 005.497/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia de supostas irregularidades no processo administrativo 54000.101690/2020-02 do Instituto Nacional de Colonização Agrária  Incra, que visa à realização de processo seletivo para a contratação, por tempo determinado, de 1.239 profissionais, para os cargos de Técnico de Processos e Gestão Fundiária, Técnico de Processo e Gestão Administrava, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro Agrimensor Cartografia, Engenheiro Florestal, Antropologia, Analista de Processos e Gestão Fundiária, Analista de Processo e Gestão Administrativa, Contador, Analista de Sistema e Jornalista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia de supostas irregularidades no processo administrativo 54000.101690/2020-02 do Instituto Nacional de Colonização Agrária - Incra, que visa à realização de processo seletivo para a contratação, por tempo determinado, de 1.259 profissionais, para os cargos de Técnico de Processo e Gestão Fundiária, Técnico de Processo e Gestão Administrava, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro Agrimensor Cartografia, Engenheiro Florestal, Antropólogo, Analista de Processo e Gestão Fundiária, Analista de Processo e Gestão Administrativa, Contador, Analista de Sistema e Jornalista. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Reservada do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Denúncia, nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar ao Incra, com base no art. 4o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, que se abstenha de levar a efeito as medidas tendentes à contratação temporária de servidores, nos moldes do processo administrativo 54000.101690/2020-02, porque não demonstrada a existência de necessidade temporária de excepcional interesse público, com ofensa ao disposto nos arts. 1o e 2o, caput , da Lei 8.745/1993; 9.3. dar ciência ao Incra, com fulcro no art. 9o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, que a recomposição de sua força trabalho sujeita-se à necessidade de concurso público, conforme previsto pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal, desde que atendidos os requisitos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, circunstancialmente, no art. 8o, caput e incisos IV e V, da Lei Complementar 173/2020, ressalvada a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da lei, a teor do art. 37, inciso IX, da Constituição; 9.4. retirar o sigilo destes autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao denunciante e ao Incra; 9.6. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.